Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ADITAMENTO. INDICAÇÃO DAS LACUNAS. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. ACUDIMENTO REPUTADO NÃO SATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO. SANEAMENTO DETERMINADO. EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO. LACUNA INEXISTENTE. PRETENSÃO AVIADA EM AMBIENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MATERIALIZADA PELO DESBLOQUEIO DO CARTÃO. FATURAS DOS GASTOS E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO. INSTRUMENTOS HÁBEIS AO APARELHAMENTO DA PRETENSÃO E PARA PERSEGUIR O CRÉDITO APONTADO. PROVA. EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. PAGAMENTOS PARCIAIS. CONSUMAÇÃO. CORROBORAÇÃO DO VÍNCULO E DA OPERAÇÃO CONSUMADA. INAPTIDÃO TÉCNICA INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL AO AVIAMENTO DA AÇÃO COLACIONADA. PROVIMENTO EXTINTIVO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).

2. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).

3. As cláusulas gerais do contrato de prestação de serviços de administração de cartão de crédito materializadas pelo regulamento de uso do cartão e as faturas eletrônicas que indicam, com precisão, as operações efetuadas pelo titular, das quais eclodiram os débitos nelas retratados, consubstanciam documentos hábeis a aparelhar a perseguição dos débitos reputados inadimplidos, pois traduzem obrigação de pagar quantia certa, afigurando-se desarrazoado exigir-se da instituição financeira, como pressuposto para o aparelhamento da pretensão condenatória, que colacione o instrumento através do qual fora consumada a adesão ao cartão se, de acordo com as condições gerais da avença, pode ser implementada por meios diversos, inclusive virtuais, e, ademais, a simples utilização do instrumento de crédito pelo titular é suficiente para encerrar a adesão.

4. Aviada a pretensão em sede de ação de cobrança, sujeita, pois, ao procedimento comum ordinário, os documentos indispensáveis à propositura da ação e ao desenrolar da relação processual adstringem-se àqueles pertinentes à capacidade e representação processual da parte autora e à comprovação do vínculo obrigacional do qual emergira o crédito cuja realização é almejada, a par de memória de evolução da obrigação, não encerrando documentação indispensável à deflagração da relação processual a exibição de instrumento escrito firmado pela parte ré, notadamente quando reportado que o vínculo fora firmado mediante desbloqueio do cartão de crédito fornecido e subsistem outros elementos aptos a indicarem sua subsistência, e, assim, exibidos os documentos necessários à deflagração da relação processual, a apreensão do exibido como apto a aparelhar o direito vindicado encerra matéria pertinente ao mérito, ou seja, à subsistência do direito invocado, não guardando correlação com as condições da ação, com os pressupostos processuais ou com a aptidão técnica da peça inicial (CPC, art. 434).

5. Apelação conhecida e provida. Sentença extintiva cassada. Unânime.